Tribunal: STF
Processo: ARE 685577
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A alegação de afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. Súmula nº 636 desta Corte.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.